Tribunal: TJSP
Processo: 0037317-72.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Embargos declaratórios. Rejeição no tocante às matérias de fato e de direito em que se busca mero reexame; via inadequada. Prescrição parcelar e não do fundo de direito. Razão às partes, porém, na legitimidade passiva da patrocinadora do plano de Previdência Privada. Ilícito contratual praticado na falta de pagamento adequado da remuneração devida ao trabalhador, ao tempo da vigência da relação

Ementa:
Embargos declaratórios. Rejeição no tocante às matérias de fato e de direito em que se busca mero reexame; via inadequada. Prescrição parcelar e não do fundo de direito. Razão às partes, porém, na legitimidade passiva da patrocinadora do plano de Previdência Privada. Ilícito contratual praticado na falta de pagamento adequado da remuneração devida ao trabalhador, ao tempo da vigência da relação empregatícia. Aplicação do Recurso Especial Repetitivo no 1.370.191/RJ, de obediência obrigatória (CPC, 1039, "capu", "in fine"). Embargos parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000755411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0037317-72.2013.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL, são
embargados VÂNIA CRISTINA GUEDES AURIANI e BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram parcialmente os embargos
declaratórios da autora e do Economus, com efeitos infringentes. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0037317-72.2013.8.26.0100/50001
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0037317-72.2013.8.26.0100/50001
COMARCA DE SÃO PAULO - 33a Vara Cível
EMBTES
/EMBDOS:
VANIA
CRISTINA
GUEDES
AURIANI;
ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
V O T O No 41061
Embargos declaratórios. Rejeição no tocante às matérias
de fato e de direito em que se busca mero reexame; via
inadequada. Prescrição parcelar e não do fundo de
direito. Razão às partes, porém, na legitimidade passiva
da patrocinadora do plano de Previdência Privada. Ilícito
contratual praticado na falta de pagamento adequado da
remuneração devida ao trabalhador, ao tempo da
vigência da relação empregatícia. Aplicação do Recurso
Especial Repetitivo no 1.370.191/RJ, de obediência
obrigatória (CPC, 1039, “capu”, “in fine”). Embargos
parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.
1. Embargos declaratórios opostos pela autora e
pelo corréu Economus, visando à reapreciação de matéria fática e de
direito, ao reconhecimento da legitimidade passiva do corréu Banco do
Brasil e à ocorrência de prescrição, suprindo-se alegadas omissão e
contradição. Embargos ouvidos regularmente.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. São dois embargos declaratórios, da autora Vânia
Cristina Guedes Auriani (fl. 1325/1333) e da corré Economus Instituto de
Seguridade Social (fl. 1335/1350).
Quanto aos embargos da autora, os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0037317-72.2013.8.26.0100/50001
3
foram fixados por interpretação conferida ao artigo 85, §2o, do CPC pela
Turma Julgadora. “Contradição” não significa a existência de rr. julgados
em sentido diverso por outros Tribunais e sim que o próprio acórdão seja
contraditório em seus argumentos internos, o que não acontece.
No tocante aos juros e correção monetária, se nada
se disse é porque o acórdão admitiu que devem ser calculados em
consonância com o pedido inicial, observado que nos índices de correção
será considerada a Tabela Prática de Atualização deste TJSP e que os
juros moratórios são no percentual de 1% ao mês (Cód. Civil, 406 c.c.
161, §1o, CTN).
Já os embargos declaratórios do Economus são
rejeitados no que se refere à prescrição, que é simplesmente parcelar e
não do fundo de direito. À evidência, rejeitam-se todos os argumentos
que mostram inconformismo com o resultado em si do julgado; certa ou
errada a decisão, desafia o recurso infringente próprio, não embargos de
declaração, pois houve análise expressa de toda matéria fática e de
direito.
Ambas as partes têm razão, porém, no que tange à
legitimidade passiva do corréu Banco do Brasil para compor a lide. Trata-
se de ilícito contratual por ele praticado e, portanto, aplica-se o quanto
contido no Recurso Especial Repetitivo no 1.370.191/RJ, item 1, II, das
teses firmadas (fl. 1345):
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
CONTRATO DE TRABALHO E CONTRATO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR. VÍNCULOS CONTRATUAIS AUTÔNOMOS E
DISTINTOS. DEMANDA TENDO POR OBJETO OBRIGAÇÃO
CONTRATUAL
PREVIDENCIÁRIA.
LEGITIMIDADE
DA
PATROCINADORA, AO FUNDAMENTO DE TER O DEVER DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0037317-72.2013.8.26.0100/50001
4
CUSTEAR DÉFICIT. DESCABIMENTO. ENTIDADES FECHADAS
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
PERSONALIDADE
JURÍDICA PRÓPRIA. EVENTUAL SUCUMBÊNCIA. CUSTEIO PELO
FUNDO
FORMADO
PELO
PLANO
DE
BENEFÍCIOS
DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA, PERTENCENTE AOS PARTICIPANTES,
ASSISTIDOS E DEMAIS BENEFICIÁRIOS.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do
art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), são as seguintes:
I - O patrocinador não possui legitimidade
passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade
fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano
previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o
resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade
jurídica autônoma.
II - Não se incluem, no âmbito da matéria
afetada, as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou
extracontratual, praticado pelo patrocinador.
2. No caso concreto, recurso especial não
provido.” (RECURSO ESPECIAL No 1.370.191 RJ, 2a Seção do
Superio Tribunal de Justiça, Relç. Luis Felipe Salomão
j.
13.06.2018).
Portanto, a legitimidade passiva do Banco do Brasil
é induvidosa e, tratando-se de Recurso Especial em sede repetitiva, a
infringência é compulsória, como se vê do CPC, 1039, “caput”, “in fine”:
“Decididos os recursos afetados, os órgãos colegiados declararão
prejudicados os demais recursos versando sobre idêntica controvérsia ou
os decidirão aplicando a tese firmada” (grifei).
Reconhecida a legitimidade passiva do corréu
Banco do Brasil, afastam-se os honorários antes fixados a seu patrono (fl.
1322), passando a ser esse corréu responsável solidário por todas as
verbas devidas à autora, inclusive no tocante aos honorários
sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0037317-72.2013.8.26.0100/50001
5

3. Pelo exposto, para os fins retro explicitados, e
com efeitos infringentes, acolhem-se parcialmente os embargos
declaratórios da autora e do Economus.
SOARES LEVADA
Relator